Tribunal: TJPA
Processo: 0803437-72.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803437-72.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DO FAR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por instituição financeira atuante como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e deu provimento ao recurso adesivo da parte autora, reconhecendo o direito à indenização por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à competência da Justiça Estadual e à legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) examinar se a ausência de manifestação sobre a denunciação da lide à construtora comprometeu o julgamento; (iii) apurar se há omissão quanto à comprovação do dano moral e à necessidade de sua individualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do Banco do Brasil foram devidamente analisadas, ainda que implicitamente, com base na jurisprudência consolidada que reconhece a legitimidade da instituição financeira enquanto gestora do FAR e responsável pela fiscalização da execução das obras.

4.

A ausência de manifestação específica sobre a denunciação da lide à construtora não caracteriza omissão, uma vez que a responsabilidade objetiva do gestor do FAR, integrante da cadeia de fornecimento, torna desnecessária a inclusão da construtora no polo passivo.

5.

O laudo técnico elaborado por profissional habilitado comprova os vícios construtivos e não foi impugnado de forma específica, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC. A instituição financeira, embora instada, não requereu produção de contraprova pericial.

6.

A indenização por danos morais foi corretamente fundamentada, considerando a gravidade dos vícios que afetaram a habitabilidade do imóvel e comprometeram o direito fundamental à moradia digna, sendo desnecessária a individualização do dano por se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, conforme reiterada jurisprudência.

7.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do julgado, inexistindo no caso qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida , responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues.

2.

A responsabilidade do gestor do programa decorre da omissão no dever de fiscalizar a execução das obras antes da liberação dos recursos públicos.

3.

A ausência de contraprova técnica específica atrai os efeitos do art. 341 do CPC, legitimando a condenação com base em laudo técnico não impugnado.

4.

Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da unidade residencial configuram dano moral in re ipsa, independentemente de individualização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14 e §3º; CPC, arts. 341, 373, II, 405 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.08.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 26.03.2024; TJRO, Ap. Cív. nº 7026363-10.2023.822.0001, Rel. Juiz Dalmo Bezerra, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0803437-72.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: MARIA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 27163535

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL

S.A
., em face da decisão monocrática de ID.
27163535
, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso adesivo interposto por MARIA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA, reconhecendo o direito à indenização por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida”

BREVE RETROSPECTO

Na petição incial MARIA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA a parte autora em síntese, que adquiriu um imóvel por intermédio do programa "Minha Casa Minha Vida", com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato diretamente com a parte demandada.

Aduz que, depois de ingressar na posse, observou o surgimento de inúmeros problemas em sua moradia, que foram constatados, identificados e quantificados como vícios construtivos por profissional capacitado que elaborou laudo técnico preliminar acostado aos autos.

Afirma que notificou extrajudicialmente o BANCO DO BRASIL S/A acerca dos vícios construtivos, todavia, não obteve qualquer resposta conclusiva deste.

Ao longo da petição inicial, descreve que o réu não atuou apenas como agente financeiro, mas também como agente executor do programa “Minha Casa, Minha Vida”, além de ser o criador e gestor do Fundo de Arrendamento Mercantil, o que atrairia a responsabilidade do demandado pelos danos e prejuízos que alega causados à parte autora, porquanto teria incorrido em culpa in eligendo e culpa in vigilando, ao eleger mal a construtora e ao falhar em fiscalizar o cumprimento das obrigações pactuadas.

Requer, por essas razões, seja o réu condenado a indenizar o dano material suportado, conforme valor posto em laudo técnico apresentado pela parte autora, bem como o dano moral.

Pugna, ainda, pela produção de prova pericial, acaso não considerado suficiente o parecer técnico jungido à petição inicial, nos termos do artigo 472 do Código de Processo Civil.

Devidamente citado, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou contestação e, em preliminar, alegou ilegitimidade passiva e denunciação à lide para inclusão da construtora no polo passivo. No mérito, alega ausência de nexo de causalidade, haja vista que atua apenas como agente financeiro, não tendo qualquer responsabilidade em relação aos vícios de construção. Requer a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e, ao final, que sejam julgados improcedentes os pedidos consignados na peça inicial.

Sobreveio a sentença de ID 23451703, da qual transcrevo a parte dispositiva:

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Carta/Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores, para as comunicações necessárias. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID. 23451707) reiterando sua arguição preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como agente financeiro, sem qualquer responsabilidade pela execução da obra, cuja obrigação recai exclusivamente sobre a construtora.

No mérito, reforçou a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, defendendo que a responsabilidade pelo imóvel compete ao vendedor ou à construtora.

Argumentou ainda que a condenação imposta baseou-se em laudo pericial unilateral, sem comprovação efetiva dos prejuízos sofridos pela parte autora.

Requereu, assim, o provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Por sua vez, MARIA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA também interpôs recurso de apelação adesiva (ID. 23451716) alegando que a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de dano moral in re ipsa, em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, financiado pelo Banco do Brasil S.A.

Sustentou que as más condições estruturais da residência comprometeram sua habitabilidade, ferindo o direito fundamental à moradia digna, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso, com a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

O
acórdão
ora embargado foi assim ementado (id.26832547):

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e MARIA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA contra sentença que, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenou parcialmente o Banco à reparação por danos materiais, excluindo os danos morais. A autora alegou falhas estruturais no imóvel e atribuiu responsabilidade à instituição financeira por atuar como agente executor do programa e gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), imputando-lhe omissão fiscalizatória. O Banco, por sua vez, sustentou ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) determinar se a parte autora faz jus à indenização por danos morais em razão da habitabilidade comprometida da unidade residencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, na condição de gestor do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida, detém responsabilidade pela fiscalização da qualidade das obras e pela entrega de imóveis em conformidade com padrões técnicos, não podendo alegar ilegitimidade passiva.

4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e liberar recursos públicos sem a devida fiscalização da obra.

5. O laudo técnico acostado aos autos comprova a existência de vícios construtivos graves, não impugnado de forma específica pelo réu, que não produziu contraprova pericial, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC.

6. A negligência na fiscalização da obra financiada configura falha na prestação do serviço, ensejando a manutenção da condenação por danos materiais.

7. Os vícios construtivos extrapolam meros aborrecimentos e comprometem o direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), configurando dano moral indenizável.

8. A jurisprudência reconhece o direito à compensação por danos morais em hipóteses de entrega de imóveis com vícios que afetam a habitabilidade, em programas habitacionais populares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso adesivo da consumidora provido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues.

2. A responsabilidade do agente financeiro decorre da omissão no dever de fiscalizar a obra antes da liberação dos recursos públicos.

3. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da unidade residencial ensejam indenização por danos morais, em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
id. 26545630 opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. alegando omissão quanto:

(i) à incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do Banco do Brasil;

(ii) à ausência de enfrentamento da necessidade de denunciação à lide da Construtora;

(iii) à ausência de comprovação do dano moral;

Contrarrazões aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no id.27163535.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

(i) Da alegada incompetência da Justiça Estadual E ilegitimidade passiva do Banco do Brasil

A competência da Justiça Estadual foi implícita ao reconhecer-se a legitimidade do Banco do Brasil, na condição de gestor do FAR, para responder objetivamente pelos vícios construtivos da obra financiada.

Ao manter-se a ação em face do Banco do Brasil, sem participação da Caixa Econômica Federal, não se atrai a competência federal, conforme jurisprudência:

Apelação Cível. Ação de indenização. Danos materiais. Vícios de construção . Programa Minha Casa, Minha Vida. Litisconsórcio facultativo da Caixa Econômica Federal. Competência. Justiça Estadual . Recurso provido.Nas ações em que se busca indenização por danos materiais decorrentes de vício de construção em que o Banco do Brasil figura como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não há litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, e sim facultativo. Não sendo necessária a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, se reconhece a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7026363-10 .2023.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 26/02/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70263631020238220001, Relator.: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 26/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA MOVIDA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL E DO FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA GOVERNAMENTAL “MINHA CASA, MINHA VIDA”. PRETENSÃO DE ACESSO A DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL PARA O NOME DA ADQUIRENTE . INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE REPRESENTA O FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE . CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08050292920248200000, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 16/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos.

Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL . Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento . Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada . Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO" . (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida  PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108  item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021).

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento.

A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

(ii) Da ausência de manifestação sobre a denunciação da lide à Construtora

A decisão monocrática, ao reconhecer a responsabilidade solidária do Banco do Brasil, afastou implicitamente a necessidade de denunciação da lide à construtora.

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
responsabilidade solidária
de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (ID 23451670).

Quanto ao referido laudo pericial (ID 23451670) constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, informando, inclusive não ter mais provas a produzir quando instado pelo Juízo de origem (ID.23451688).

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

iii) Da alegada ausência de comprovação de dano moral e necessidade de individualização

O acordão embargado reconheceu o direito à indenização por dano moral com base nos vícios estruturais que
comprometeram a habitabilidade do imóvel
, privando a autora do exercício pleno do direito constitucional à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir o
dano moral in re ipsa
quando se tratar de vícios que afetam a segurança, salubridade e utilização do bem imóvel adquirido em programas habitacionais.

Deste modo, mantenho a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Portanto, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas e não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025